Tribunal: TJMT
Processo: 1037563-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037563-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1037563-88.2024.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DOUGLAS FELIPE RODRIGUES.

Recorrida: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE EM COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVANTES APRESENTADOS PELA PARTE DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente alegou falha na prestação do serviço por parte da recorrida, consistente na duplicidade de comprovantes de pagamento apresentados nos autos de diversos processos judiciais, pleiteando a retificação dos comprovantes e a condenação em danos morais. O juízo de origem entendeu pela ausência de provas que sustentassem as alegações do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço, consistente na suposta duplicidade de comprovantes de pagamento apresentados pela recorrida; e

(ii) avaliar se a conduta da recorrida gerou danos morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrida apresentou comprovantes de pagamento com numeração de identificação distinta, comprovando que não houve duplicidade ou falha nos pagamentos realizados. Os valores foram transferidos diretamente para a conta bancária do recorrente, conforme documentos juntados aos autos.

O recorrente, por sua vez, não comprovou de forma mínima as alegações de duplicidade nos comprovantes de pagamento, tampouco apresentou o extrato bancário solicitado judicialmente, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A simples cobrança dos clientes ao recorrente, em razão do não repasse dos valores recebidos, não constitui, por si só, violação dos direitos da personalidade capaz de gerar reparação por danos morais.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da comprovação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

Ausentes elementos que demonstrem falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da recorrida, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A parte autora deve demonstrar, minimamente, a existência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita para que se configure a responsabilidade civil, não bastando alegações desprovidas de comprovação documental ou probatória.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

A cobrança de clientes por valores já recebidos e não repassados pelo próprio advogado não constitui, por si só, fundamento para indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1037288-10.2022.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 25.07.2024, DJE 26.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir e impugnou o pedido de gratuidade. No mérito, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Quanto a preliminar de falta de interesse agir, ela se confunde com o próprio mérito, motivo pelo qual deixo de analisá-la neste momento.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual o recorrente alega que enquanto advogado e representado os interesses de seus clientes, formulou com a recorrida acordos nos autos dos processos 1060340-24.2023.8.26.0506, 1060342-91.2023.8.26.0506, 1017191-51.2023.8.26.0223, 0828058- 28.2023.8.12.0110, 1029016-31.2023.8.26.0016 e 1008458-51.2023.8.26.0529.

Ocorre que a recorrida efetuou somente 03 (três) pagamentos e procedeu à juntada de comprovantes em duplicidades nos demais processos, razão pela qual não conseguiu repassar os valores aos seus clientes.

Informa que seus clientes passaram a acusá-lo de ter se apropriado indevidamente dos valores, ameaçá-lo e a denunciar o caso junto à Ordem dos Advogados do Brasil.

Em defesa, a recorrida alega que efetuou os pagamentos corretamente e nos termos do acordo.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, não cabe ao reclamante o ônus da prova, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Portanto, o ônus da prova, no vertente caso, cabe à parte reclamada, a quem, portanto, incumbe o ônus de demonstrar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços. (CPC, art. 373, II).

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Lucubrando o feito, verifico que o reclamante não juntou documentos suficientes para comprovar que os comprovantes de pagamento (ID 157574365; ID 157574373; ID 157574370) foram juntados em duplicidade. Visto que, ao analisar cada documento, verifico que os mesmos possuem números de identificação diferente (Payment 6500000552 Details; Payment 6500000555 Details; Payment 6500000556 Details).

No que pertine à distribuição do ônus da prova, importante salientar que sua inversão deve ser aplicada como regra de procedimento (ao longo da instrução processual) e não como regra de julgamento, sob pena de incorrer em decisão surpresa e desde que não resulte na impossibilidade prática de sua incumbência (STJ. 2a Seção. EREsp 422778-SP).

Não obstante, cabe mencionar que a inversão do ônus da prova, por si só, não tem o condão de atribuir veracidade às alegações do consumidor requerente, mas busca, na verdade, a facilitação da sua defesa, do que se conclui que não se trata de medida que implica, necessária e diretamente, na procedência do pleito inicial, justamente por não isentá-lo da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, tal como lhe determina o inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pesem suas alegações, não cuidou o requerente de colacionar aos autos documentos suficientes para corroborar a suposta falha da requerida, limitando-se, tão somente, a requerer a inversão do ônus da prova.

Diante desse contexto, reputo frágeis e desamparadas do devido lastro probatório, as alegações apresentadas pela parte autora, posto não demonstrada, minimamente, a alegada falha na prestação dos serviços.

(...)

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial. (...)”.

Pois bem, em relação ao pedido de obrigação de fazer para que a recorrida promova a retificação dos comprovantes de pagamento encartados em duplicidade, de modo que comprove o correto o pagamento nos processos mencionados alhures, bem como ao pedido de litigância de má-fé por fraude processual, entendo por prejudicados, pois cabe a cada juízo de cada processo mencionado alhures analisar tal fato e determinar a retificação dos comprovantes de pagamento, se for o caso.

No que tange ao pedido de danos morais, pela suposta violação de seus direitos da personalidade em decorrência da cobrança de seus clientes, entendo pela manutenção da sentença de improcedência, pois analisando os comprovantes de pagamento acostados com a defesa, é possível extrair que cada comprovante possui uma numeração de identificação diferente, veja-se:
Payment Details 6500000554, 6500000555, 650000552, 6500000556, 6500000560 e 6500000678
.

Ademais, o beneficiário pelo recebimento de cada valor é o recorrente, pois os valores foram transferidos para sua conta bancária e não para a conta bancária de cada autor de cada ação.

Além disso, a recorrida demonstrou que o recorrente demorou mais de 06 (seis) meses para impugnar os comprovantes de pagamento e quando impugnou deixou de cumprir a ordem judicial que consistia na apresentação do seu extrato bancário do dia 24.01.2024, a fim de comprovar a ausência de depósito, no prazo de 10 (dez) dias.

Assim, a simples cobrança de seus clientes quanto o repasse de valores não é causa suficiente para ensejar uma condenação por danos morais, pois cabe ao recorrente repassar os valores que lhe foi percebido em sua conta após a realização de acordo.

Ressalta-se, que a circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das
alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – DESACORDO COMERCIAL – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1037288-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025